Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707860-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS FEDERAIS EM MATO GROSSO DO SUL AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DA POLICIA PENAL FEDERAL D E C I S Ã O O e. Juízo de origem noticia a prolação de sentença nos autos originários. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator